Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Intime-se a parte agravante/autora para que, no prazo de 10 dias, esclareça a razão da diferença entre o endereço constante dos documentos juntados aos IDs 76649676 a 76649678 e do informado na inicial. No mesmo prazo, apresente a parte documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando a totalidade de suas rendas e despesas de sustento, tais como extratos bancários e declaração de IRPF, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Após, retornem-me conclusos.